Tribunal: TJPA
Processo: 0818047-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818047-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0818047-22.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES, DEFENSOR PÚBLICO.

PACIENTE:
PEDRO HENRIQUE DA SILVA E SILVA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA.

Processo originário Nº
0802815-13.2023.8.14.0115.

Procurador de Justiça: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO PRIMEVO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Defensor Público, em favor de
PEDRO HENRIQUE DA SILVA E SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID 17001066), que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Declara ainda, que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva. Nesse sentido, a defesa sustenta que a referida decisão possui conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, não havendo qualquer menção em relação aos fatos.

Assim sendo, requer a concessão de medida liminar para que o paciente seja posto em liberdade.

No mérito, postula a confirmação da liminar, com a consequente concessão da ordem. Juntou documentos.

A medida liminar foi indeferida, consoante termos da decisão de ID 17022085.

A autoridade coatora prestou informações (ID 17083874).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17363689).

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Após efetuar pesquisa no sistema PJE de 1º Grau, constatei que em 29/01/2024, a defesa
intentou pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente

perante o Juízo primevo, cujo pleito se encontra pendente de apreciação (autos em referência, ID 107933292).

De modo que, a análise pendente de decisão pelo Juízo
a quo
inviabiliza o conhecimento da presente Ação Mandamental, diante do reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão colocada, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual:

EMENTA:HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 3º, DO CPB (LATROCÍNIO). EXISTINDO PEDIDO FORMULADO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA (ID. 4242875), CADASTRADO, NO SISTEMA LIBRA, PROTOCOLO Nº2020.02880205-09, DATADO DE 16/12/2020, E QUE AINDA NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO A QUO, RESTANDO INADEQUADA A APRECIAÇÃO DO PLEITO NA VIA DO WRIT, DADA A CONFIGURAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA 08125434020208140000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 19/01/2021, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/01/2021)

Ainda nesse entendimento, colaciono jugado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NO DEPOIMENTO SEM DANO, INEXISTÊNCIA DE DOLO, BIS IN IDEM, CONTINUIDADE DELITIVA. TESES NÃO DEBATIDAS NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. USUÁRIO QUE NÃO DEMONSTROU TER ESGOTADO OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARA SOLUCIONAR SUA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. NÃO AFERÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INCABÍVEL. VULNERABILIDADE ABSOLUTA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE ULTRAPASSAM O TRAUMA JÁ ESPERADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
As matérias que não foram objeto de apreciação pelo Tribunal estadual estão obstadas de exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
. 2. (...). 3. (...). 4. (...).

(STJ - AgRg no HC: 701949 SC 2021/0341040-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022). (grifos).

Pelo exposto e fundamentos apresentados,
não conheço a presente Ação Constitucional,
em razão do reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024